Tribunal: CARF
Processo: 11624.720053/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720053/2014-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.212 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABBATUR TURISMO E LOCACOES EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
INDICAÇÃO DE PARADIGMAS. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CSRF.
A competência da CSRF é orientada à solução de divergência entre julgados do
CARF, conforme demonstrada pela identificação de paradigmas e nos termos
reconhecidos pelo despacho de admissibilidade de recurso especial. Não cabe à
Turma julgadora abordar matérias não analisadas em tal despacho, para as
quais sequer houve a indicação de paradigmas divergentes.
O fato de o acórdão recorrido ter abordado a decadência como decorrência não
faz com que necessariamente a matéria deva ser assim tratada no julgamento
do recurso especial, especialmente ante a ausência de demonstração de
paradigmas que tenham decidido em sentido contrário e do idêntico silêncio do
despacho de admissibilidade quanto à matéria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DO DOLO.
Não é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de
omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73.).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial somente no que diz respeito à qualificação de multa. Vencida
a Conselheira Andréa Duek Simantob (relatora), que votou por não conhecer do recurso, e os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner e Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
que votaram por conhecer integralmente do recurso. No mérito, por maioria de votos, na parte
conhecida, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras Andréa Duek Simantob
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720053/2014-33
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

(relatora) e Viviane Vidal Wagner, que votaram por dar-lhe provimento para restabelecer a multa
de 150%. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Livia De Carli Germano.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 1.235 a 1.248) interposto
em face da decisão proferida pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara deste CARF, no acórdão no.
1402-002.853 (fls. 1.215 a 1.233) que, na sessão de 26 de janeiro de 2018, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, para reduzir a multa ao percentual de 75% e excluir
os coobrigados da relação jurídico tributária.
O processo cuida de exclusão da contribuinte em epígrafe do Simples Nacional a
partir de 01/10/2009 e de lançamentos tributários relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos
períodos de apuração compreendidos entre 01/10/2009 e 31/12/2011.
O desenrolar do processo desde a lavratura do auto de infração até a fase recursal
encontra-se detalhadamente exposto no âmbito do recorrido, cujo excerto de e-fls. 1.217 a 1.228
aqui se adota como Relatório até aquela fase processual, verbis:
“(...)
No Termo de Verificação (fls. 610 a 631), a fiscalização relata que, em atendimento a
intimação, a contribuinte apresentou extratos bancários e livros Diário e Razão do
período compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2011.
Alega que a análise dessa documentação revelou que a movimentação bancária não
guardava correlação nenhuma com a escrituração da conta Caixa Geral do livro Razão,
sendo a movimentação bancária constante dos extratos muito superior à escriturada.
Acrescenta que nenhum dos créditos bancários constantes dos extratos foi escriturado
na conta Caixa Geral.
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Relata a fiscalização que a contribuinte foi intimada, em 02/01/2014, a apresentar
documentos comprobatórios das origens de todos os recursos creditados em sua conta
bancária no período de 01/01/2009 a 31/12/2011, tendo listado individualmente todos os
créditos bancários no anexo ao termo de intimação (fls. 459 a 463).
Ressalta que tal intimação não obteve resposta, sendo aplicável a presunção de omissão
de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, com o consequente lançamento dos
créditos tributários.

2. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
De acordo com o relatado no Termo de Verificação (fls. 610 a 631), a fiscalização
constatou que a contribuinte não escriturou sua movimentação financeira, devendo ser
excluída de ofício do Simples Nacional.
A questão foi analisada no Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 147/2014 (fls.
475 a 480), que concluiu pela exclusão da contribuinte do Simples Nacional a partir de
01/10/2009 com base nos incisos II e VIII e §1o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II – for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública; (...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; § 1o Nas hipóteses previstas nos incisos
II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em
que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anoscalendário seguintes. (Redação dada pela
Lei Complementar no 127,de 2007)”
4 A autoridade a quo concluiu que a contribuinte incidiu nas hipóteses acima
discriminadas em razão de: i) não atendimento à intimação para apresentar a
documentação comprobatória da origem dos recursos creditados em sua conta bancária
(inciso II) e ii) falta de escrituração de toda a sua movimentação financeira, inclusive
bancária, na conta Caixa Geral.
Considerando-se que a empresa deixou de efetuar escrituração contábil que permitisse a
identificação de sua movimentação bancária desde outubro de 2009, a autoridade a quo
concluiu que os efeitos da exclusão deveriam se iniciar em 01/01/2009, haja vista o
disposto no art. 29, §1o, da Lei Complementar no 123/2006, acima reproduzido.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, com base no referido Despacho Decisório,
foi formalizada por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 97/2014 (fls.
482), do qual a contribuinte teve ciência em 26/08/2014 (fls. 485 e 486).
3. DAS AUTUAÇÕES
3.1. Do regime de tributação
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

No Termo de Verificação (fls. 610 a 630), a fiscalização relata que a contribuinte era
optante pelo Simples Nacional.
Acrescenta que, tendo sido excluída de ofício do regime especial a partir de 01/10/2009,
a contribuinte foi intimada a manifestar sua opção pelo lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual, conforme previsto no art. 32 da Lei Complementar no 123/2006 (fls.
485 e 486):
“Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.”
Informa que, em resposta à intimação, a contribuinte afirmou que não se manifestaria
sobre a opção pelo regime de apuração do lucro pois apresentaria impugnação ao ato
declaratório que a excluíra do Simples Nacional (fls. 494).
A fiscalização alega que a impugnação por parte do sujeito passivo do ato declaratório
de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão, de acordo com a Súmula CARF no 77.
Ressalta que, não tendo a contribuinte optado pelo regime de apuração dos resultados, a
regra geral seria a apuração pelo lucro real trimestral. Entretanto, isso só seria possível
se a escrituração da contribuinte o possibilitasse.
No caso, alega que não é possível a apuração do lucro real, em razão da falta de
escrituração da movimentação bancária, devendo ser apurado o resultado pelos critérios
do lucro arbitrado, nos termos do art. 530, III, “a” e “b”, do RIR/99:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b) determinar o
lucro real;”
A fiscalização alega que o percentual de arbitramento do lucro para as atividades
exercidas pela contribuinte (agência de viagens e turismo, emissão de passagens aéreas
e terrestres e locação de veículos) corresponde a 38,4% da receita bruta, conforme
previsto nos artigos 532 e 519, §1o, III, do RIR/99:
“Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considerasse receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, §1o):
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares; b) intermediação
de negócios; c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza.”
“Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).”
3.2 Da tributação das receitas declaradas em DASN
Conforme já relatado, a contribuinte foi excluída do Simples Nacional e não manifestou
sua opção quanto ao regime de apuração dos resultados quando intimada. Além disso,
sua contabilidade não possibilitou a apuração pelo lucro real trimestral, visto que não foi
escriturada a movimentação bancária. Assim, a contribuinte ficou sujeita à apuração dos
resultados pelo lucro arbitrado.
A fiscalização informa que a contribuinte entregou as Declarações Anuais do Simples
Nacional – DASN referentes a 2009, 2010 e 2011, tendo efetuado recolhimento via
DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
Na tabela abaixo, estão discriminados os valores das receitas brutas mensais declaradas
nas DASN e dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) embutidos nos recolhimentos
unificados:
(...)
6. A fiscalização relata que, no procedimento de ofício, foram apurados o IRPJ e a
CSLL pelos critérios do lucro arbitrado e o PIS e a COFINS pelo regime cumulativo em
relação às receitas declaradas, deduzindo-se os tributos recolhidos dos valores a serem
lançados de ofício.
Em relação a essa infração, foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% dos
tributos devidos, conforme previsto no art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
3.3. Da omissão de receitas
Como já relatado, ao comparar os extratos bancários com a conta Caixa Geral do livro
Razão da contribuinte, a fiscalização constatou que nenhum dos lançamentos a crédito
efetuados em conta corrente consta da escrituração.
A fiscalização informa que a contribuinte foi intimada, em 02/01/2014, a apresentar
documentos comprobatórios das origens de todos os recursos creditados em sua conta
bancária no período de 01/01/2009 a 31/12/2011, tendo listado individualmente todos os
créditos bancários no anexo ao termo de intimação (fls.459 a 463).
Ressalta que tal intimação não obteve resposta, sendo aplicável a presunção de omissão
de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.”
Informa a fiscalização que, para a apuração dos valores das receitas omitidas, foram
somados mensalmente os lançamentos a crédito efetuados na conta corrente, excluindo-
se os lançamentos cuja descrição no extrato permitia identificar não se tratar de receita
da pessoa jurídica (ex: BB giro rápido). Os créditos bancários considerados receitas
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

omitidas estão discriminados nas planilhas anexas ao Termo de Verificação (fls. 628 a
630).
Foram também deduzidos os montantes de receitas brutas declaradas em DASN.
A fiscalização ressalta que a constatação de omissão de receitas enseja o lançamento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as receitas omitidas, conforme previsto no art. 24 da
Lei no 9.249/95:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no períodobase a que corresponder a omissão.
(...)
§2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
Alega a fiscalização que a prática reiteradamente adotada pelo sujeito passivo, ao longo
de três anos-calendário, de não escriturar sua movimentação bancária impediu o
reconhecimento de diversas receitas em sua escrituração contábil. Sustenta que tal
conduta, voluntária e intencional, evidencia o intuito do sujeito passivo de “impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”, ficando caracterizada a
prática de sonegação prevista no art. 71, I, da Lei no 4.502/64.
Assim, conclui que, em relação a essa infração, deve ser aplicada a multa qualificada
prevista no art. 44, I e §1o, da Lei no 9.430/96.
3.4. Da responsabilidade tributária dos sócios da pessoa jurídica
A fiscalização alega que a falta de escrituração da movimentação bancária constitui
crime contra a ordem tributária tipificado no art. 1o, II, da Lei no 8.137/90:
“Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(...)
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;”
Sustenta que os sócios da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários ora constituídos, visto que praticaram atos com infração de lei. É o que
determina o art. 135, III, do CTN:
“Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
Assim, foi atribuída responsabilidade tributária aos sócios da Abbatur: Gérson Euclies
Raulino, CPF 586.760.07934 e Giovana Oeschler Raulino, CPF 765.951.109-20.
3.5. Dos autos de infração
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Diante do exposto, foram lavrados autos de infração para a constituição dos créditos
tributários abaixo discriminados (fls. 504 a 609):
(...)
A pessoa jurídica autuada e os responsáveis tributários foram cientificados das
autuações em 14/10/2014 (fls. 634 a 642).
4. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 24/09/2014, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
650 a 665, acompanhada de cópias de: i) procuração e documento de identidade do
advogado que subscreve a manifestação, ii) ato declaratório de exclusão do Simples
Nacional; iii) contrato social e iv) um recibo e três notas fiscais de serviço de transporte
(fls. 666 a 677).
Alega ser indevida sua exclusão do Simples Nacional, visto que não incorreu nas
hipóteses previstas nos incisos II e VIII do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006,
como alegado no Despacho Decisório EQSIM/DRF/CTA no 147/2014.
4.1. Da ausência de prática de qualquer ato de embaraço à fiscalização
A manifestante alega que o fato de não ter atendido a intimação para apresentar
documentos comprobatórios da origem dos recursos creditados em sua conta bancária
foi considerado pela autoridade a quo como embaraço à fiscalização, tendo sido um dos
fundamentos da exclusão do Simples Nacional.
Argumenta que em momento algum pretendeu causar embaraço à fiscalização, tendo
apresentado cópia dos documentos solicitados no termo de início de procedimento
fiscal, quais sejam: extratos bancários e livros Diário e Razão, que possibilitaram a
apuração pela fiscalização das divergências entre os valores constantes dos livros e dos
extratos bancários.
Alega que somente deixou de apresentar à fiscalização a documentação comprobatória
das origens dos recursos creditados em sua conta corrente porque o Termo de Intimação
Fiscal no 01, de 18/12/2013 (fls. 459 a 463), foi recebido do correio por uma funcionária
que não o repassou aos administradores da empresa.
Acrescenta que teve conhecimento desse termo de intimação somente em 29/05/2014,
quanto obteve cópia do processo.
Argumenta que o atendimento à referida intimação não teria por efeito agravar sua
situação; pelo contrário, comprovariam o trânsito de receitas de terceiros em sua conta
bancária, justificando as divergências entre os recursos movimentados em conta e as
receitas próprias escrituradas.
Ante o exposto, conclui que não restou caracterizado o embaraço à fiscalização previsto
no art. 26, II, da Lei Complementar no 123/2006, devendo ser cancelado o Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA no 97/2014.
4.2. Da movimentação financeira
A manifestante alega que a falta de identidade entre os créditos em conta bancária e a
receita bruta declarada decorre do ramo de atividade em que atua (agência de viagens e
turismo – CNAE 7911200 e serviço de reservas e outros serviços de turismo – CNAE
7990200).
Ressalta que os depósitos em conta corrente supostamente não escriturados
correspondem a receitas de terceiros que transitavam temporariamente em sua conta.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Acrescenta que esses valores eram imediatamente repassados aos seus titulares, prática
corriqueira entre os prestadores de serviços turísticos.
Alega que atua como intermediária entre os clientes e os fornecedores dos serviços
turísticos. Ressalta que cobra um preço único do cliente pelo serviço, que inclui
hospedagens, passagens, passeios, transporte, etc. Acrescenta que, ao receber o
pagamento do cliente, repassa os valores devidos aos fornecedores envolvidos, retendo
apenas sua comissão de intermediação, que constitui menos de 10% do valor total
cobrado do cliente.
A manifestante sustenta que a origem e o destino dos valores recebidos e repassados
podem ser plenamente comprovados pelas notas fiscais anexas. Destaca que eventual
equívoco nos lançamentos contábeis não impediu a identificação da movimentação
bancária, uma vez que os extratos bancários foram apresentados à fiscalização pela
própria manifestante.
Ante o exposto, conclui que não incorreu na hipótese de exclusão do Simples Nacional
prevista no art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006.
4.3. Dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
A manifestante alega que sua exclusão do Simples Nacional constitui sanção excessiva
e desproporcional. Ressalta que a atuação da Administração Pública deve se pautar pela
razoabilidade e pela proporcionalidade entre os meios empregados e os fins almejados,
o que não aconteceu no caso em tela, visto que sua exclusão do Simples Nacional
ocorreu por ter deixado de atender a um único termo de intimação, do qual não teve
ciência a tempo.
Argumenta que a falta de atendimento a um único termo de intimação, tendo sido
atendidos os demais, não caracteriza infração capaz de ensejar penalidade tão grave.
Ressalta que ela própria apresentou à fiscalização os livros Diário e Razão e os extratos
bancários, não tendo havido, no caso, qualquer embaraço à fiscalização nem ausência de
escrituração contábil.
4.4. Do pedido
Por todo o exposto, a manifestante requer seja cancelado o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA no 97/2014, com sua consequente permanência no Simples Nacional.
5. DA IMPUGNAÇÃO
Em 13/11/2014, a pessoa jurídica autuada e os responsáveis tributários apresentaram a
impugnação de fls. 680 a 700, acompanhada dos documentos de fls. 701 a 977,
consistentes em cópias de: i) documento de identidade do advogado que subscreve a
impugnação e ii) planilhas, recibos e notas fiscais.
A seguir são sintetizadas as alegações apresentadas.
5.1 Da impossibilidade de tributação das receitas repassadas a terceiros
A impugnante ressalta que é empresa prestadora de serviços turísticos, atuando como
intermediária entre os clientes e os fornecedores dos serviços turísticos. Alega que cobra
um preço único do cliente, que inclui hospedagens, passagens, passeios, transporte, etc.
Acrescenta que, ao receber o pagamento do cliente, repassa os valores devidos aos
fornecedores envolvidos, retendo apenas sua comissão de intermediação, que é variável
e constitui, em geral, menos de 10% do valor total cobrado do cliente.
Sustenta que o repasse de receitas no ramo das empresas prestadoras de serviços
turísticos é comum e necessário para o seu funcionamento. Argumenta que a maior
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

parte dos recursos que transitam pelas contas correntes das agências de turismo não são
de sua titularidade nem constituem receita própria, pois são repassados aos diversos
fornecedores das agências. Alega que somente a diferença entre os valores recebidos e
repassados pode ser considerado receita tributável da agência de turismo.
Para exemplificar seu raciocínio, cita quatro depósitos bancários:
(...)
Sustenta que as planilhas e notas fiscais juntadas à impugnação comprovam que a maior
parte dos recursos creditados em sua conta corrente corresponde a receitas de terceiros,
que foram efetivamente repassados aos fornecedores dos serviços.
A impugnante alega que esse repasse não se confunde com o pagamento de despesas
próprias. Argumenta que os pagamentos dos fornecedores de serviços aos clientes são
despesas destes, sendo que a impugnante é remunerada apenas pelas comissões e taxas
de administração.
Sustenta que a receita bruta corresponde ao preço do serviço prestado, definido no art.
30, §2o, da Lei no 11.771/2008 (Lei Geral do Turismo) como “o valor cobrado pelos
serviços de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de
recursos financeiros para a realização do evento e a taxa de administração referente à
contratação de serviços de terceiros”.
Assim, conclui que os repasses a terceiros não compõem as bases de cálculo do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS.
Alega que apenas as diferenças entre os valores recebidos dos clientes e os repassados a
terceiros constituem receita própria da empresa e foram devidamente tributados pelo
regime do Simples Nacional.
Argumenta que eventual equívoco nos lançamentos contábeis dos repasses a terceiros
não os descaracteriza como tais nem autoriza a presunção de omissão de receitas,
devendo prevalecer a verdade material.
A impugnante sustenta que as receitas de terceiros creditadas em sua conta corrente não
podem compor a base imponível do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sob pena de
ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco.
Alega que sua receita própria corresponde a menos de 10% dos valores que transitam
em sua conta corrente, não podendo suportar a imposição de tributos sobre o valor
global das quantias envolvidas.
Ante o exposto, conclui que os valores repassados a terceiros devem ser excluídos das
autuações.
5.2. Da impossibilidade de arbitramento do lucro
A impugnante se insurge contra o procedimento da fiscalização de apurar os resultados
pelos critérios do lucro arbitrado por considerar que a escrituração da empresa teria
revelado evidentes indícios de fraudes, vícios, erros ou deficiências (art. 530, II, do
RIR/99).
Sustenta que jamais teve a intenção de omitir informações ou praticar qualquer tipo de
fraude. Conforme já exposto, a falta de identidade entre os créditos bancários e as
receitas declaradas decorre do ramo de atividade da empresa. Ressalta que eventual
equívoco nos lançamentos contábeis não autoriza a presunção de omissão de receitas
tampouco a presunção de prática fraudulenta.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Assim, caso se entenda pela manutenção dos lançamentos tributários, requer ao menos
que os tributos sejam calculados pelos critérios do lucro presumido.
5.3. Das multas aplicadas
A impugnante alega que a multa aplicada no percentual de 150% revela-se excessiva e
desproporcional, visto que não houve prova de sonegação, fraude ou conluio que
justificasse a qualificação da multa.
Sustenta que ela própria entregou os extratos bancários que lastrearam os lançamentos,
além dos livros Diário e Razão, o que evidencia a ausência de qualquer atitude dolosa.
Assim, caso sejam mantidos os lançamentos, requer a redução do percentual das multas
de 150% para 75%.
5.4. Da ausência de responsabilidade tributária dos sócios da pessoa jurídica
A impugnante relata que foi atribuída responsabilidade tributária solidária aos sócios da
pessoa jurídica em razão de “atos praticados com infração de lei, tipificados com Crime
Contra a Ordem Tributária pelo inciso II do art. 1o da Lei no 8.137 de 1990, e que
resultaram na omissão intencional, ao longo dos anos-calendário 2009, 2010 e 2011, do
registro da movimentação bancária do sujeito passivo”.
Alega que a fiscalização não indicou nem comprovou a prática de atos ilícitos pelos
sócios da pessoa jurídica. Ressalta que, no relatório fiscal, não há a descrição de
qualquer conduta específica dos sócios da Abbatur que configure infração à lei.
A impugnante alega que jamais deixou de escriturar receitas que eram de sua
titularidade. O que ocorreu, no caso, é que a maior parte dos recursos que transitaram
em sua conta bancária correspondiam a receitas de terceiros, repassadas imediatamente
após o seu crédito em conta.
Argumenta que a conduta da empresa e de seus sócios/administradores estava em
consonância com a Lei no 11.771/2008, que autoriza a tributação somente das receitas
que efetivamente sejam de titularidade da empresa de turismo.
Assim, ainda que se considere que as receitas de terceiros deveriam ter sido
escrituradas, alega a impugnante que não houve dolo ou fraude, uma vez que agiu de
acordo com o disposto na legislação.
Ante o exposto, conclui que deve ser afastada a responsabilidade tributária dos sócios da
empresa.
O acórdão da DRJ ao fim restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/10/2009
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
NÃO
ESCRITURADA.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão do Simples
Nacional, com produção de efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
infração.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
A exclusão do Simples Nacional por falta de atendimento a intimação é cabível se esse
fato configurar efetivo embaraço à fiscalização. Tratandose de intimação para
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

comprovar a origem dos recursos creditados em conta bancária, a falta de atendimento
tem por consequências a presunção de omissão de receitas e o lançamento dos tributos
devidos, não havendo prejuízo ao procedimento fiscal. Nesse caso, a falta de
atendimento a intimação não enseja a exclusão do regime simplificado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2011
ARBITRAMENTO. VÍCIOS, ERROS OU DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO.
Justifica-se o arbitramento quando a escrituração apresentada pelo contribuinte
contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita estatuída
no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa reconhecer a inconstitucionalidade de lei,
pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO REITERADA DE RECEITAS. SONEGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
A prática reiterada de omissão de receitas demonstra a intenção de impedir ou
retardar, total ou parcialmente o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal por parte da autoridade fazendária. Tais condutas se
amoldam à figura prevista no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64, e ensejam a
aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRÁTICA DE
ATOS COM INFRAÇÃO DE LEI.
Demonstrada a prática de atos com infração de lei, é cabível a imputação de
responsabilidade tributária solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica.
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTOS
REFLEXOS.
MESMOS
EVENTOS.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao lançamento de IRPJ aplicase também aos lançamentos
de CSLL, PIS e COFINS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

A Recorrente ABBATUR TURISMO E LOCAÇÕES LTDA ME e a sócia Giovana
Oeschler Raulino apresentaram o presente Recurso Voluntário alegando
preliminarmente a nulidade do ADE DRF/CTA no 97/2014, pois o fato de este não
indicar precisamente o motivo da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, sendo
que este é trazido somente por conta da decisão recorrida, prejudicou a Recorrente na
medida em que seu direito de defesa, a ser exercido na manifestação de
inconformidade, foi inequivocamente cerceado. Juntou precedentes do Conselho de
Contribuintes e do CCRF/PR.
Concluindo que no presente caso não houve respeito à garantia constitucional à ampla
defesa, pois, como visto, esta foi cerceada em razão de não ter sido indicado no ADE
DRF/CTA no 97/2014 o preciso motivo da exclusão do Simples Nacional, o que só foi
demonstrado na decisão recorrida, quando então já haveria sido suprimida uma
instância julgadora.
Alega ainda que referido ato normativo estaria viciado por erro de fato, uma vez que a
ora decisão recorrida reconheceu que não seria aplicável ao caso o art. 29, II, da Lei
Complementar no 123/2006.
Ainda em sede preliminar sustenta que na hipótese do lançamento tributário fundar-se
em depósito bancário de origem não comprovada, a validade do lançamento está
atrelada à individualização dos depósitos entendidos como não comprovados pela
autoridade fiscal para que então o contribuinte possa defender-se adequadamente. No
presente caso, a individualização praticada pela autoridade fiscal, materializada às fls.
628/630, é insuficiente pois apenas individualiza os valores dos depósitos bancários
considerados como omitidos em cada mês, mas deixa de especificar as
correspondentes datas dos depósitos.
Alega ainda que a Impugnação da Recorrente às fls. 680/700 foi instruída de planilhas
identificando, de forma individualizada, os repasses a terceiros em relação a cada
depósito bancário considerado na presunção de omissão de receitas, mas que a decisão
recorrida, por sua vez, fez uma análise genérica das planilhas e analisou,
exemplificativamente, o mês de novembro de 2009 para concluir que não houve
comprovação da origem dos recursos e não houve o repasse a terceiros.
Alega ainda que haveria nulidade da decisão recorrida, pois esta não teria se
manifestado sob as seguintes alegações:
a) As especificidades da área de atuação da Recorrente – prestadora de serviços
relacionados ao turismo – e da forma de cobrança de seus serviços (por exemplo:
comissões) e que deveriam nortear qualquer lançamento contra si; b) A necessidade de
considerar como receita bruta da Recorrente aquilo que efetivamente se configura como
“preço dos serviços prestados”; c) A ofensa ao princípio da capacidade contributiva e do
não confisco ao exigir a tributação da Recorrente sobre toda e qualquer entrada em sua
conta bancária considerada receita omitida.
No mérito, alega que não poderia ser excluída do Simples Nacional, pois o art. 29, VIII,
da LC 123/2006 fala em livrocaixa, enquanto é fato incontroverso que a Recorrente não
possui Livro Caixa, utilizando-se para sua escrituração contábil de Livro Diário e
Livro Razão e, portanto, dispensada do Livro Caixa. Interpretação que seria reforçada
pelo teor do art. 112 do CTN que levaria a conclusão de que em uma interpretação
literal da legislação, o disposto no art. 29, VIII, da LC 123/06 aplica-se somente às
hipóteses da empresa que utiliza LivroCaixa.
Como a Recorrente se utiliza de outros livros fiscais, permitidos pela legislação,
inaplicável a exclusão do Simples Nacional com base nesse inciso do art. 29.
Afirma ainda que sua Receita Bruta é apenas será o correspondente à comissão ou ao
adicional percebido em razão da intermediação de serviços turísticos. Caso o serviço
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

seja prestado pela própria agência de turismo ou em seu nome, sua receita bruta incluirá
a totalidade dos valores auferidos de seus clientes, conforme dispôs inclusive a Solução
de Divergência COSIT no 3/2012. Nessa toada, não poderia ter considera a integralidade
dos depósitos como se receita sua fossem.
Alega ainda que ao se interpretar os arts. 19, §1 da Lei 3.470/58 e 32, §2 da LC
123/2006 em conjunto decorreria que ao contrário do decidido na decisão recorrida,
não há nada que impeça a apuração do imposto com base no lucro presumido,
conforme requereu a Recorrente em sua impugnação.
Sustenta que ao analisar os dois dispositivos legais em conjunto não decorre
logicamente que o contribuinte excluído do Simples Nacional deve optar pelo regime de
apuração dos seus tributos em cinco dias úteis, como quer fazer crer a decisão
recorrida. Dito de outra forma, a legislação citada não estipula de forma clara um
prazo de opção pelo regime de apuração dos tributos após a exclusão do Simples
Nacional.
Concluindo nesse ponto que as regras de opção são previstas e aplicadas em
circunstâncias normais de desenvolvimento da atividade empresarial da empresa. Em
circunstâncias normais, o contribuinte cumpre determinadas obrigações acessórias que
determinarão o seu regime de apuração dos tributos. Hipótese diversa ocorre no
âmbito de um procedimento fiscalizatório.
Em relação à multa de ofício sustenta a inaplicabilidade da jurisprudência da CSRF e
CARF trazida pela decisão recorrida, em decorrência da distinção entre a situação em
análise e o substrato fático subjacente do precedente, dado que lá, os tributos não foram
apurados a partir da presunção de receita prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, mas
sim, a partir de livros de registros do ICMS. Se não, veja-se trecho do voto vencedor do
Acórdão no 9101002.106.
Afirma que não houve dolo, a Recorrente não omitiu e nem deixou de escriturar
receitas que eram de sua titularidade, apenas não ofereceu a tributação receitas que
foram repassadas imediatamente a terceiros, e, consequentemente, não eram de sua
titularidade.
Sustenta que todos os argumentos devem ser aplicados aos lançamentos reflexos.
Terminando por sustentar a ausência de responsabilidade dos sócios, pois não estaria
configurada a hipótese do inciso II do art. 1o da Lei no 8.137/90 no caso concreto. No
presente caso, verifica-se que não há qualquer comprovação de “dolo” na conduta dos
administradores, mas, tão somente a alegação genérica de que ao tempo dos fatos
geradores o Sr. Gerson Euclides Raulino e a Sra. Giovana Oeschler Raulino constavam
no quadro de representantes legais do contra social.
Sobreveio então o Acórdão guerreado, cuja ementa e decisão são transcritas a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NÃO
ESCRITURADA.
A falta de escrituração da movimentação bancária enseja a exclusão do
Simples Nacional, com produção de efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida a infração.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO.
A exclusão do Simples Nacional por falta de atendimento a intimação é cabível
se esse fato configurar efetivo embaraço à fiscalização. Tratando-se de
intimação para comprovar a origem dos recursos creditados em conta
bancária, a falta de atendimento tem por consequências a presunção de
omissão de receitas e o lançamento dos tributos devidos, não havendo prejuízo
ao procedimento fiscal. Nesse caso, a falta de atendimento a intimação não
enseja a exclusão do regime simplificado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ARBITRAMENTO.
VÍCIOS,
ERROS
OU
DEFICIÊNCIAS
NA
ESCRITURAÇÃO.
Justifica-se o arbitramento quando a escrituração apresentada pelo
contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou
determinar o lucro real.
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados.
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa reconhecer a inconstitucionalidade
de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder
Judiciário.
MULTA QUALIFICADA. (DES)CABIMENTO.
Não se vislumbram presentes as condutas previstas no art. 71, inciso I, da Lei
no 4.502/64, para ensejar a aplicação da multa qualificada prevista no art. 44,
inciso I e §1o, da Lei no 9.430/1996.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
PRÁTICA DE ATOS COM INFRAÇÃO DE LEI.
Não restaram demonstrados atos com infração de lei para imputação de
responsabilidade tributária solidária aos sócios administradores da pessoa
jurídica.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMOS EVENTOS.
DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao lançamento de IRPJ
aplica-se também aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao percentual de 75% e
excluir os coobrigados da relação jurídico tributária. Vencidos os Conselheiros
Julio Lima Souza Martins e Lizandro Rodrigues de Souza, que votaram por
negar-lhe provimento integralmente
Encaminhados os autos para ciência da Fazenda Nacional em 04.04.2018 (fl.
1.234), sua Procuradoria interpôs, em 18.05.2018 (fl. 1.249), Recurso Especial de fls. 1.235 a
1.248, onde, após histórico processual, em breve síntese:
a) Alega que a decisão recorrida deu à lei tributária interpretação diversa da
conferida, em casos análogos, por outros órgãos julgadores deste Conselho, estando, portanto,
presentes os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
b) Entende que, como se referem a períodos de apuração seguidos, as infrações
apuradas decorrem de prática reiterada. Trata-se, assim, de típico caso de dolo reiterado,
caracterizado pela prática do mesmo ilícito por seguidas vezes, no sentido de burlar o legítimo
pagamento do tributo, por meio da conduta de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, pela autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, como bem pontuou a autoridade fazendária
no TVF, ás fls. 622/623.
c) Indica como julgados divergentes os acórdãos de no. 103-23.495, de lavra da 3a
Câmara do então 1o. Conselho de Contribuintes (1o. Paradigma indicado), bem como o de no.
1201-01.162 (2o. Paradigma indicado), oriundo da 1a. Câmara do então 1o. Conselho de
Contribuintes.
d) Cita a ementa do 1o. Paradigma (acórdão no. 103-23.495), para defender que o
julgado foi claro em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430, de
1996, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de prática
reiterada do ilícito tributário. Segundo o entendimento firmado no precedente supra, a conduta
reiterada, por si só, já conduz automaticamente ao preenchimento das condições previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964, sendo cabível a qualificação da multa.
e) Ressalta também, que, nos presentes autos, além da conduta sistemática de
omissão de rendimentos, o contribuinte acima identificado ainda deixou de oferecer expressivo
montante de receitas à tributação, fato este que se comprova mediante a constatação de
movimentação financeira significativamente superior aos valores declarados e pela manutenção
de contas bancárias à margem da contabilidade. Assim, ao não manter a multa qualificada
mesmo diante da omissão de receita, o Colegiado a quo teria divergido da jurisprudência do
CARF quanto ao tema.
f) Transcreve, a seguir, trecho do voto condutor e ementa do acórdão no. 1201-
01.162, para defender que apesar de terem seguido fundamentação semelhante, os Colegiados
chegaram a conclusões distintas: o colegiado a quo, afastando a qualificação da multa e os
acórdãos paradigmas mantendo a qualificação sob o entendimento de que a conduta reiterada,
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

por si só, já conduz automaticamente ao preenchimento das condições previstas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no. 4.502, de 1964. Nessas condições, demonstrada a divergência nos termos do art. 67
do RICARF aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015, afiguram-se presentes os requisitos de
admissibilidade recursal
g) Rechaça, a seguir, o entendimento do Colegiado recorrido, no sentido de que a
hipótese dos autos seria de simples omissão de receitas. Argumenta que por simples omissão
deve-se entender aquelas hipóteses em que a fiscalização não empreende maiores investigações
para se constatar a omissão de receitas, limitando-se, por exemplo, a conferir extratos bancários e
cotejá-los com as declarações do contribuinte; é também o caso em que se observa apenas a
omissão de alguns poucos depósitos em um único período de apuração; ou ainda o caso em que a
omissão verificada, não se mostra expressiva diante das receitas declaradas.
h) Desta forma, não admite que em hipóteses como a presente, na qual
fiscalização constatou que a longo de 3 (três) anos-calendário deixou o contribuinte de escriturar
sua movimentação bancária, (a conduta omissiva foi repetida de forma sistemática), esteja-se
diante de mera hipótese de omissão.
i) Alega, assim, que o Acórdão recorrido aplicou, indevidamente, o teor da
Súmula no. 14 do CARF ao caso sob exame, e este fato não pode ser considerado impeditivo para
a interposição do presente recurso especial. A propósito, cita Acórdão da 2a. Turma da CSRF
(acórdão CARF no. 9202-002.180), onde se decidiu conhecer do recurso interposto contra
acórdão que suscita a aplicação da Súmula no. 14 do CARF, em que pese ter-se negado
provimento ao pleito no mérito.
j) Naquela oportunidade, ressalta ter se entendido que não basta o fato do
Conselheiro relator do acórdão recorrido suscitar a aplicação da Súmula para que, via de
consequência, o recurso se torne inadmissível. É necessário avaliar, no caso concreto, se a
súmula foi aplicada corretamente.
k) Assim, conclui que, tendo em vista os acórdãos paradigmas levantados, as
razões recursais que a seguir delineadas e as próprias provas carreadas aos autos, que não se trata
de simples hipótese de omissão de receitas e que a aplicação da Súmula no. 14 do CARF ao caso
se mostra indevida. Requer, assim, que a simples menção à Súmula não seja fato impeditivo do
conhecimento deste recurso especial.
l) Quanto ao mérito do tema, cita o art. 44 da Lei no. 9.430, de 1996, os arts. 71,
72 e 73 da Lei no. 4.502, de 1964, e posicionamento doutrinário e jurisprudencial, para defender
que o dispositivo tributário que estabelece a qualificadora capta pressuposto de fato que também
se enquadra em norma penal.
m) Entende que, no caso, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, a partir
da conduta reiterada, sistemática na prática de infrações tributárias, ao omitir quantias
expressivas de suas receitas, com o único propósito de evitar o conhecimento dos fatos geradores
pela RFB. Alega que tal conduta revela evidente intuito fraudulento, a ensejar a incidência da
multa qualificada.
n) Destarte, conclui que, conforme provam os documentos constantes dos autos, o
sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento da
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
o) Após citações doutrinárias, defende ao final que a autuada:
o.1) praticou atividade ilícita, observada a partir da apuração de infrações
tributárias, em atividade reiterada que reforça o intuito de fraude, motivo pelo qual foi aplicada e
devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
o.ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição expressiva do
efetivo valor da obrigação tributária, com o consequente pagamento a menor do tributo devido,
em evidente prejuízo ao erário;
o.iii) a conduta foi sempre resultado de vontade, livre e consciente do sujeito
passivo, já que realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal;
o.iv) a conduta repetida sistematicamente demonstrou desprezo ao cumprimento
da obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de
participação, indicando a intensidade do dolo.
p) Assim, por todos os motivos expostos, defende a recorrente que deve ser
mantida a qualificação da multa, posto que amparada nos comandos legais aplicáveis e
justificada pelo contexto probante que instrui os presentes autos. Requer que seja conhecido e
provido o recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, na parte objeto da irresignação,
restabelecendo a multa de 150% (cento e cinquenta por cento), por se ter configurado a ação
fraudulenta.
A seguir, cientificada a contribuinte autuada em 21.09.2018 através de Termo de
Ciência Eletrônica de fl. 1.261, esta apresentou, em 08.10.2018 (cf. e-fl. 1.263) contarrazões de
e-fls. 1.264 a 1.271, onde argumenta:
a) Alega que, além da Súmula no. 14 do CARF, o acórdão recorrido também foi
fundamentado na Súmula no. 25 do CARF, que não foi atacada em nenhum momento pelo
recurso especial da Fazenda Nacional, o qual, assim, incorre na óbice contida no art. 67, §3o. Do
anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015.
b) Rejeita a possibilidade da menção à Súmula CARF no. 14 suprir a menção à
Súmula CARF no. 25, uma vez que:
b.1) Em primeiro lugar, porque, embora sejam semelhantes, a redação dos enunciados não é idêntica,
circunstância que resulta em um diferente espectro de aplicabilidade e interpretação dos enunciados. Tanto é assim que
não haveria sentido em se aprovar uma Sumula caso fosse exatamente idêntica à súmula preexistente. De fato, a
coexistência das súmulas somente faz sentido quando se assume que elas tenham, ainda que em grau mínimo, uma
aplicabilidade distinta.
b.2) Em segundo lugar, porque a teor da Portana MF n°. 383, de 2010, a Súmula 25 do CARF ostenta
caráter vinculante, condição que não se observa em relação à Súmula 14. Por ser vinculante, a Súmula 25 deveria ter sido
observada já no momento da lavratura dos Autos de Infração e é tal circunstancia que torna insubsistente o lançamento
fiscal com multa qualificada.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

c) Registra que a divergência suscitada no presente Recurso Especial, conforme despacho de
admissibilidade, ampara-se exclusivamente no Acórdão paradigma no. 1201-001.162 que, no entanto, não possui
substrato fático semelhante ao do presente caso. Destaca que, enquanto no âmbito do Acórdão 1201-001.162 a aplicação
da multa qualificada e atribuição da responsabilidade solidária dos sócios da Recorrida deu-se com amparo na reiteração
e na expressividade da omissão de receitas, já no presente caso, ao se consultar o TVF, constata-se que a aplicação da
multa qualificada e responsabilidade solidária aos sócios da Recorrida ocorreu somente com base na habitualidade do
cometimento da infração.
d) Quanto ao mérito, ressalta que a "habitualidade" e a "expressividade" da omissão de receitas não
são elementos suficientes no sentido de desvelar o dolo ou o evidente intuito de fraude nas condutas praticadas pela
Recorrente e que, com efeito, tais elementos já foram analisados por este Conselho nos próprios julgados deram origem
à Súmula 25 do CARF, colacionando excertos dos Acórdãos CARF no. 04-00.883, 104-23.659 e 3402-00.145.
e) Entende que, da análise desses Acórdãos citados, é possível afirmar que no enunciado sumular deles
resultante (Súmula 25 do CARF) já está cristalizada a noção segundo a qual a "habitualidade" e "expressividade" da omissão de
receitas não sãc elementos suficientes a ensejar aplicação da multa qualificada.
f) Afastados, portanto, a "habitualidade" e "expressividade" da omissão de receitas como elementos aptos a
ensejar a aplicação da multa qualificada, resta demonstrar que, ao contrário do alega a Recorrente, inexistem nos autos provas
suficientes a indicar o dolo ou o evidente intuito de fraude por parte da Recorrida.
g) Ou seja, ressalta que no presente caso, como visto acima, o TVF dá conta de que a autoridade fiscal
lançadora justificou a aplicação da multa qualificada amparando-se unicamente na "habitualidade" da omissão de
receitas. Isto é, não foram trazidas quaisquer outras alegações e provas no sentido de evidenciar o dolo ou o evidente
intuito de fraude. Com efeito, ao se debruçar sobre os elementos fálicos colhidos na ação fiscal, chega-se à conclusão de
que inexiste prova concreta da conduta dolosa da Recorrida ou de seus sócios a ensejar a qualificação da multa.
Reitera a argumentação já trazida com o Recurso Voluntário, segundo a qual a demonstração do dolo
previsto no tipo do art. 71, I, da Lei n°. 4.502, de 1964 deve ser cabalmente comprovada pela autoridade fiscal no caso
concreto, colacionando citação doutrinária.
Conclui, afirmando que no Recurso Especial inexistem provas concretas a evidenciar o dolo ou o
evidente intuito de fraude na conduta da Recorrente ou de seus sócios. Descobre-se, na verdade, que o presente Recurso
Especial é extremamente genéríco e desconexo da realidade fática posta nos autos, citando trecho onde se menciona a
existência de voto vencido inexistente, bem como a existência de relatora, incabível uma vez que o proprio relator
proferiu o voto vencedor.
Assim, entende que não merece provimento o recurso fazendário, requrendo o recebimento das
contrarrazões, bem como que:
a) seja reconhecida a inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista que o Acórdão recorrido
se pautou na Súmula 25 do CARF e a Recorrente deixou de atacar tal fundamento em sua minuta recursal;
b) alternativamente, seja reconhecida a inadmissibilidade do Recurso Especial, ante a ausência de
similitude fática entre a o Acórdão paradigma invocado pela Recorrente e o Acórdão recorrido e
c) seja negado provimento ao Recurso Especial, em vista da insuficiência dos elementos
"habitualidade" e "expressividade" da omissão de receitas como caracterizadores do dolo ou do evidente intuito de
fraude, tal como já reconhecido por este Conselho nos Acórdãos que deram origem à Súmula 25.
Os responsáveis solidários foram posteriormente cientificados em 19/10/2018
(Sra. Giovana Oeschler Paulino, cf. e-fl. 1.280) e 07/12/2018 (Sr. Gerson Euclides Paulino, cf.
edital de e-fl. 1.286), sem manifestação adicional.
É o relatório.

Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Assim dispõem os arts. 68 e 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015:
“Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.(grifou-se)
(...)
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)”
No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, encaminhados os autos
para ciência da Fazenda Nacional em 04.04.2018 (fl. 1.234), sua Procuradoria interpôs, em
18.05.2018 (fl. 1.249), Recurso Especial de fls. 1.235 a 1.248.
Assim, tendo a ciência presumida, prevista no referido art. 79, ocorrido em
04.05.2018, o Recurso Especial respeitou o prazo de 15 dias estabelecido no art. 68 do Anexo II
do RICARF. Portanto, reconhece-se a tempestividade do pleito fazendário.
Quanto à caracterização da divergência suscitada, analiso as óbices estabelecidas
em sede de contrarrazões pela autuada.
Entendo assistir razão ao contribuinte no que diz respeito à necessidade de
questionamento, pela recorrente, da aplicabilidade da Súmula CARF no. 25, de forma a que o
recurso tivesse seguimento.
O que se constata é que a aplicação da Súmula 14 (contra a qual se insurgiu a
Recorrente) e da Súmula 25 (sobre a qual o recurso é silente) constituíram-se em razões de
decidir do Colegiado a quo, para fins de afastamento da qualificadora, conforme se depreende do
seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fls. 1.232/1.233), verbis:
“(...)
Por fim, no que diz respeito à multa qualificada. Entendo que não há comprovação do
intuito de fraude, ou de recorrência que leve a conclusão do intuito de fraude.
Assim entendo plenamente aplicáveis à espécie o teor das súmulas 14 e 25 do
CARF: (grifou-se)
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
“Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.”
Entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de 75%, além disso, afastada a
suposta caracterização de crime de sonegação, deve ser afastada a responsabilidade dos
sócios, baseada no art. 135, III, do CTN.
(...)”
Assim, não tendo sido atacada pela Recorrente a aplicabilidade da referida
Súmula CARF no. 25 na presente situação fático-jurídica, remanesce fundamento autônomo e
independente a manter o afastamento da qualificadora.
Ou seja, ainda que se afastasse a aplicação da Súmula CARF no. 14, tal como
requerido, manter-se-ia o afastamento da qualificação com base na aplicação, pelo Colegiado a
quo, da Súmula CARF no. 25, revelada assim a ausência de utilidade do recurso na forma em que
fundamentado.
Em linha com tal entendimento também, regimentalmente, a não insurgência
contra a aplicabilidade da referida Súmula no. 25, representa, in casu, o não atendimento ao
disposto no art. 67, §6o. e 8o. do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, impedindo que se cogite de alteração do julgado quanto ao tema
recorrido, ainda que realizado o teste de aderência quanto à matéria apontada no recurso
(reiteração/relevância), tal como concluído pelo Manual de Exame de Admissibilidade deste
CARF à sua fl. 36, verbis:
“(...)
Há casos de matérias que são decididas aplicando-se fundamentos diversos e
autônomos, de sorte que qualquer um deles, isoladamente, é apto a fundamentar a
conclusão do voto sobre aquela matéria. Nesse caso, o seguimento da matéria à
Instância Especial pressupõe a demonstração de divergência jurisprudencial acerca de
todos os fundamentos.
(...)”
Diante do exposto, entendo que não se deva conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional, restando despiciendo que se analise o outro óbice levantado pela autuada, em
sede de contrarrazões às e-fls. 1.264 a 1.268 (ausência de similitude fática entre recorrido e
paradigma).
Ademais, diante do não conhecimento em relação à multa qualificada, tendo em
consta estar a responsabilidade tributária, no meu entendimento, ser, neste caso concreto,
decorrente da respectiva situação material acerca da qualificadora ora não conhecida, nada há
que se falar também sobre esta matéria.
Assim, conduzo o meu voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

2. Mérito
Como restei vencida quanto ao conhecimento, pois houve conhecimento parcial
no que pertine à multa qualificada, apenas, passo a enfrentar este mérito da questão, portanto.
Faço registrar, desta feita, no âmbito deste caso, meu alinhamento ao
posicionamento esposado em precedente oriundo desta 1a. Turma desta Câmara Superior, mais
especificamente, no Acórdão CARF no. 9101-004.065, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de
Araújo, no sentido de que a discussão acerca da qualificadora aqui em questão deva ser travada à
luz do princípio da razoabilidade, mais especificamente a partir dos critérios de relevância e
recorrência/reiteração da conduta omissiva do sujeito passivo:
“(...)
O dolo é a intenção da prática de um ato ilícito. Sendo um aspecto interno ao agente,
não se pode comprovar o dolo diretamente (a não ser por via da confissão ou, em países
em que são aceitos, por meio de testes de medição da verdade), daí que o dolo deflui do
conjunto de elementos a partir dos quais seja muito aceitável ter aquela sido a intenção
do agente da prática e que seja pouquíssimo aceitável de que tenha sido outra a
intenção.
Ou ainda, sendo o dolo sempre comprovado indiretamente, a verdade é que
comprovação indireta não é uma comprovação absoluta (não é possível comprovar
absolutamente a intenção, que é um elemento subjetivo, interior ao agente), é sempre
uma comprovação suficiente, ou seja, trata-se de um convencimento de que houve
comprovação.
As expressões "inequivocamente comprovado", "minuciosamente comprovada",
"certeza absoluta do dolo", "plena comprovação", utilizadas numa velha jurisprudência
dos Antigos Conselhos de Contribuintes (que, depois, chegou a ser encampada por
algumas das turmas de julgamento de primeira instância), equivalem, em termos
literários ao sonho de Tartarim1 de Tarascon, personagem do clássico francês escrito por
Alphonse Daudet em 1872, sonho este que consistia em caçar leões pelos corredores da
casa, onde, porventura, não há senão ratos e pouco mais; ou ainda, em termos populares,
a enveredar na busca de um unicórnio sabendo da inexistência do mesmo.
Assim, pode-se afirmar que a autoridade lançadora, ao qualificar a autuação, esteve
convencida da intenção da prática do ilícito, ou seja, esteve convencida do dolo e da
ocorrência da sonegação, o que a conduziu a aplicar a multa qualificada. Da mesma
forma, o dolo estará suficientemente comprovado quando o julgador tiver firmado seu
convencimento de que a conduta foi dolosa. Somente após os sucessivos
convencimentos do aplicador (autoridade fiscal) e dos intérpretes
(julgador/conselheiro/juiz) da lei quanto à correta subsunção dos fatos específicos à
norma penal é que o dolo estará definitivamente comprovado.
Portanto, a discussão desloca-se para a aferição do que é aceitável/razoável, para fins de
convencimento da intenção de agir. E, nesta aferição, são muito importantes critérios de
relevância (magnitude do que está em jogo) e de recorrência/reiteração (repetição ao
longo do tempo) da conduta. Por que esses critérios?

1 Homem que carrega “a alma de Dom Quixote” e “o corpo barrigudo e atarracado” de Sancho Pança, personagens
imortalizados pelo castelhano Miguel de Cervantes num dos maiores clássicos da literatura universal:
“Dom Quixote”.

Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Certamente é natural que se cometam erros até certo ponto e mesmo erros de razoável
magnitude e, da mesma forma, é natural que se cometam erros durante um certo lapso
de tempo. Não obstante, a medida que crescem a relevância e a duração da prática no
tempo; decresce, na mesma medida, a probabilidade de algo ter sido fruto de mero erro
(é o que se denomina de inversamente proporcional) e aumenta a probabilidade de ter
sido premeditado ou intencional. São duas faces da mesma moeda: num lado está o erro,
o equívoco; no outro a intenção (de fazer algo errado ou de deixar de fazer algo certo a
que se estava obrigado), a vontade de obtenção de um fim ao se praticar uma conduta.
A combinação desses critérios também pode ser determinante: pode-se errar pouco
durante muito tempo, assim como errar muito num curto espaço de tempo; agora errar
muito durante muito tempo é algo que desafia o bom senso do homem comum (e porque
não dizer até do homem um pouco fora do desvio padrão).
Faço todas essas considerações para evidenciar meu entendimento no sentido de que a
chamada conduta reiterada pode perfeitamente justificar a aplicação da multa
qualificada. (grifos não presentes no original)
Aliás, relativamente à conduta reiterada em omitir informações do Fisco, que se
caracteriza como elemento para convencimento dos julgadores quanto ao dolo que
conduz à qualificação da multa de ofício, não é de hoje que a jurisprudência desta
Turma da Câmara Superior (bem como de outros colegiados do CARF) vem admitindo-
a, conforme se depreende dos precedentes abaixo:
MULTA AGRAVADA CONDUTA REITERADA
Nos termos da jurisprudência majoritária da CSRF, e das Câmaras da Primeira Seção do
CARF, a prática reiterada de infrações à legislação tributária denota a intenção dolosa
do contribuinte defraudar a aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco. (Acórdão
no 9101-00.140, sessão de 12/05/2009, da relatoria do Conselheiro Antônio Carlos
Guidoni Filho).
MULTA QUALIFICADA DE 150%
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca do evidente
intuito de fraude, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei 9430/96. O fato de o
contribuinte ter apresentado Declaração de Rendimentos de forma reiterada e com
valores significativamente menores do que o apurado, legitima a aplicação da multa
qualificada. (Acórdão no 9101-00.172, sessão de 15/06/2009, que teve por relatora a
Conselheira Karem Jureidini Dias).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
É aplicável a multa de oficio qualificada de 150% naqueles casos em que restar
constatado o evidente intuito de fraude. A conduta ilícita reiterada ao longo do tempo,
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento, evidenciando o intuito doloso
tendente à fraude. (Acórdão no 9101-00.320, sessão de 25/08/2009, relator o
Conselheiro Antônio Praga).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível quando o Contribuinte presta declaração, em três anos consecutivos, com os
valores zerados, não apresenta DCTF nem realiza qualquer pagamento. Este conjunto de
fatos demonstra a materialidade da conduta, configurado o dolo especifico do agente
evidenciando não somente a intenção mas também o seu objetivo. (Acórdão no 9101-
00.417, sessão de 03/11/2009, relatora a Conselheira Ivete Malaquias Pessoa Monteiro).
(...)”
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

À luz de tal posicionamento, especificamente o que se constata no caso sob
análise é que:
a) Em litígio, a qualificadora sobre omissão de receitas referente à infração 0001
do AI (e-fls. 509/510), não tendo havido altura contestação da autuada em sede de instância
especial sobre o montante principal da infração lançado, cujas parcelas encontram-se assim
descritas, consoante TVF à e-fl. 619:
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Mês
2009
2010
2011

Saldo
RB Declarada Omissão
Saldo
RB Declarada Omissão
Saldo
RB Declarada Omissão
Janeiro

59.151,00
4.688,90
54.462,10
121.183,64
15.693,00
105.490,64
Fevereiro

82.153,84
13.809,50
68.344,34
70.781,84
17.015,50
53.766,34
Março

89.909,34
36.233,34
53.676,00
90.793,34
9.843,50
80.949,84
Abril

40.131,75
31.921,00
8.210,75
26.612,38
7.455,58
19.156,80
Maio

74.502,00
30.464,28
44.037,72
50.723,78
11.921,00
38.802,78
Junho

98.444,75
22.805,00
75.639,75
39.590,25
11.543,50
28.046,75
Julho

92.788,17
24.621,95
68.166,22
46.814,46
10.117,26
36.697,20
Agosto

122.787,37
49.371,55
73.415,82
79.047,66
10.276,14
68.771,52
Setembro

209.205,39
17.469,00
191.736,39
60.372,03
15.659,42
44.712,61
Outubro
9.685,00
31.437,75
-
109.057,40
16.507,90
92.549,50
79.176,05
28.826,63
50.349,42
Novembro
76.449,84
12.247,82 64.202,02
120.739,46
26.475,00
94.264,46
93.591,54
22.257,75
71.333,79
Dezembro
88.260,00
9.626,50 78.633,50
165.693,79
15.296,85
150.396,94
179.352,36
30.354,42
148.997,94
Total Anual
174.394,84
53.312,07 142.835,52
1.264.564,26
289.664,27
974.899,99
938.039,33
190.963,70
747.075,63
b) À luz do exposto, analiso:
b.1) Quanto à manutenção da qualificadora:
Do quadro acima, o que se constata, quanto à infração em litígio (infração “0001”
do AI de fls. 509/510) é a efetiva omissão de receitas relevantes pela contribuinte, de forma
consistente, pelo período de 26 meses consecutivos (sem exceção), sendo de se descartar, assim,
que: a) se trate de receita de menor representatividade frente à declarada pela contribuinte, cuja
obtenção por arbitramento entende-se ter sido realizada de forma escorreita (também
incontroversa a esta altura) bem como b) que se possa tratar de erro, em tal montante e com tal
frequência.
Diante de tais evidências, entendo pouco razoável a tese de que o sujeito passivo
não possuía consciência do dano que causava ao erário ao não declarar as receitas omitidas e,
assim, voto por, à luz dos critérios de relevância e recorrência da omissão, reformar o teor do
recorrido quanto ao afastamento da qualificadora para a infração 0001 do Auto de Infração, de
fls. 509/510, mantendo a qualificação da multa.
b.2) Quanto à aplicação da Súmula CARF no. 14
Alinho-me aqui ao posicionamento bastante competente do acórdão CARF no.
9202-002.180, descartando-se, no presente caso, se estar diante de simples omissão de receitas, a
partir da caracterização de omissão de receitas relevante e recorrente, frequente, repita-se, por 26
meses consecutivos. Reproduzo o trecho esclarecedor daquele julgado, adotando-o como razão
de decidir, expressis verbis:
“(...)
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Entretanto, em meu entendimento, S.M.J., no caso em análise não houve “simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos”, mas sim a imputação de dolo ao
sujeito passivo, “por conduta reiterada”. Dessa forma, a situação dos autos não se
subsume ao enunciado da súmula, pois, além da omissão de receita ou rendimentos
imputada ao sujeito passivo, a qualificação da multa de ofício foi também fundamentada
na reiteração de sua conduta.
(...)”
Acrescento, ainda, como razão adicional a suportar a inaplicabilidade da Súmula
CARF no. 14 ao presente caso, a necessidade de interpretação de toda e qualquer Súmula deste
CARF à luz dos precedentes que lhe deram origem, cabendo então ressaltar, especificamente no
que diz respeito à Súmula CARF no. 14 em questão, que, dentre seus precedentes, nenhum deles
trata especificamente do caso de conduta reiterada de omissão de receitas relevantes,
circunstância que, entendo, afasta o teor da referida Súmula CARF no. 14, por não se tratar, no
caso de reiteração, de “simples omissão de receitas”, como já aqui anteriormente defendido.
Assim, em se tratando, in casu, de omissão de receitas relevante e reiterada por
parte do sujeito passivo, cabível a qualificadora na forma imputada pela autoridade fiscal, não
havendo que se cogitar de se tratar de caso abrangido pelo teor da Súmula CARF no. 14 (ou seja,
não se está diante de caso de “simples” omissão de receitas”).
3. Quanto à aplicação da Súmula CARF no. 25
Conforme manifestação em outro feito também apreciado na presente sessão,
entendo que não é de se aplicar a Súmula CARF no. 25 (em sede de tributação da pessoa jurídica
pelo art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996), sempre que, além de se verificar omissão relevante e
reiterada, se possa estabelecer, a partir dos elementos constantes dos autos, clara vinculação
entre as receitas omitidas e a atividade operacional da pessoa jurídica, o que julgo ser a hipótese
dos presentes autos.
Aqui, quanto aos precedentes que deram origem à Súmula CARF no. 25 citados
pela recorrente, entendo que a notável abrangência de trechos de fundamentos dos Acórdãos
CARF no. 104-23.659 e 3402-00.145 (em especial quanto ao entendimento de que a omissão de
valores expressivos de qualquer monta e com qualquer continuidade omissiva seriam
insuficientes, per si, para a qualificação) deve ser ponderada, para fins de aplicação em sede de
pessoa jurídica, em relação às seguintes outras constatações, vinculadas aos mencionados
precedentes:
1) Todos os precedentes que deram origem à Súmula CARF no. 25 foram gerados
em sede de apreciação de casos relacionados a tributação de pessoas físicas, rejeitando-se aqui
que, caso se trate de pessoa jurídica, onde, diversamente, há necessidade legal de manutenção de
escrituração contábil (ou seja, de consequente maior controle sobre o registro de atividades), se
esteja diante de presunção de omissão “por si só”, quando da omissão reiterada e relevante de
receitas comprovadamente vinculadas à atividade operacional da empresa (vinculação que a
própria empresa aqui admitiu, questionando somente que parte dos depósitos não seriam receita
tributável).
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

2) Nos precedentes, os abrangentes trechos citados pela contrarrazoante coexistem
com outros no âmbito dos mesmos votos, de onde se pode depreender que a ação contumaz,
reiterada, relevante e com vinculação estabelecível entre as receitas omitidas e a atividade
operacional, no caso da pessoa jurídica, seria suficiente para caracterização do evidente intuito
de fraude, veja-se:

Precedente 1: Acórdão 104-23.659, à sua fl. 27
“(...)
A verificação do fato de determinada vontade tendente a ocultar a ocorrência do fato
gerador ou encobrir suas reais dimensões, manifestada de forma efetiva na
consecução distorcida das obrigações formais do contribuinte, serve como base
material para a verificação da existência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
(...)”
Precedente 2: Acórdão 3402-00.145, à sua fl. 17
Quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra intuito não
está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no pensamento de seu
semelhante. A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada
exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas
ações que, por si só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou
daquela forma, para alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de
intenção, isto é, aquilo que se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
Assim, entendo que de forma a compatibilizar, em sede de pessoa jurídica, a
aplicação do teor da referida Súmula no. 25, (cujo núcleo, repita-se, limita sua aplicação à
presunção de omissão de receitas “por si só”) ao teor de seus precedentes (tanto os trechos
reproduzidos pela Recorrente como os aqui recuperados) a melhor interpretação a ser dada é no
sentido de inaplicabilidade da Súmula quando da utilização da presunção contida no art. 42 da
Lei no. 9.430, de 1996, sempre que caracterizada omissão reiterada, relevante e com vinculação
entre as receitas omitidas e a atividade operacional da pessoa jurídica.
Desta forma, como restei vencida quanto ao não conhecimento, quanto ao mérito
(matéria devolvida à CSRF) dou provimento ao recurso especial para restabelecer a multa
qualificada para 150%.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor esclarecendo
as razões pelas quais, com o devido respeito ao entendimento da i. Relatora, a maioria da Turma
entendeu que o recurso especial deveria ser conhecido, nos termos do despacho de
admissibilidade, bem como, no mérito, ter seu provimento negado.

Admissibilidade recursal
O acórdão recorrido manteve a autuação, efetuada com base em presunção de
omissão e receitas (art. 42 da Lei 9.430/1996), cancelando apenas a qualificação da multa e a
responsabilidade tributária.
A decisão relata, quanto à qualificação da multa, que a fiscalização teria alegado
que a prática reiteradamente adotada pelo sujeito passivo, ao longo de três anos-calendário, de
não escriturar sua movimentação bancária, impediu o reconhecimento de diversas receitas em
sua escrituração contábil e que tal conduta, voluntária e intencional, evidenciaria, no entender da
fiscalização, o intuito do sujeito passivo de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal”, ficando caracterizada a prática de sonegação prevista no art. 71, I, da Lei no
4.502/1964. Então, sobre o tema, decide:
(...)
Por fim, no que diz respeito à multa qualificada. Entendo que não há comprovação do
intuito de fraude, ou de recorrência que leve a conclusão do intuito de fraude.
Assim entendo plenamente aplicáveis a espécie o teor das súmulas 14 e 25 do CARF:
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
“Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.”
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de 75%, além disso, afastada a
suposta caracterização de crime de sonegação, deve ser afastada a responsabilidade dos
sócios, baseada no art. 135, III, do CTN. Mantidos ainda os tributos decorrentes.
É como voto.
Analisando a peça recursal, a i. Relatora entendeu a Recorrente não atacou em seu
recurso especial a aplicabilidade da Súmula CARF no. 25, mencionada pelo acórdão recorrido,
restringindo-se a abordar a Súmula CARF no. 14.
Não obstante, tenho uma outra leitura da peça recursal.
Nesse ponto, observo que a Súmula CARF 14 aplica-se aos casos de simples
apuração de omissão e receitas (omissão direta), enquanto que a Súmula CARF 25 trata da
presunção legal de omissão e receitas (art. 42 da Lei 9.430/1996).
Pois bem. A peça recursal da Fazenda Nacional inicia suas razões com o tópico
“I. Da admissibilidade do recurso especial”. Neste, faz menção, primeiramente, ao paradigma
103-23.495, que tratou de caso de presunção legal de omissão de receitas, observando:
O acórdão paradigma acima transcrito [Acórdão 103-23495] foi claro, em caso análogo
ao presente, referindo-se, inclusive à hipótese de lançamento decorrente de presunção
legal de omissão de receitas, em face da constatação de depósitos bancários de origem
não comprovada, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o
9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese, igualmente, de
prática reiterada do ilícito tributário.
(...)
Segundo o entendimento firmado no precedente supra, a conduta reiterada, por si só, já
conduz automaticamente ao preenchimento das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/1964, sendo cabível a qualificação da multa.
Em seguida, a Recorrente cita o acórdão 1201-001.162, que também tratou de
caso de presunção de omissão e receitas, e então afirma em sua peça recursal:
Observe-se, portanto, que apesar de terem seguido fundamentação semelhante, os e.
Colegiados chegaram a conclusões distintas: o colegiado a quo, afastando a qualificação
da multa e os acórdãos paradigmas mantendo a qualificação sob o entendimento de que
a conduta reiterada, por si só, já conduz automaticamente ao preenchimento das
condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Neste sentido, compreendo que a Fazenda Nacional buscou, com a menção aos
paradigmas, demonstrar divergência entre entendimento esposado pelo acórdão recorrido e tais
precedentes, sendo que estes trataram de casos de presunção de omissão de receitas em que a
reiteração foi considerada suficiente para a qualificação da multa, enquanto que no acórdão
recorrido não.
Em seguida, a Fazenda Nacional traz o tópico “II. Da inaplicabilidade da súmula
no 14 do CARF”, em que sustenta que “a conduta descrita nos autos passa ao largo da hipótese
de simples omissão”. Ali, a Fazenda Nacional manifesta o seu receio de que o recurso especial
não fosse conhecido ante a indevida aplicação da Súmula 14 do CARF, e cita, inclusive,
precedente que conclui por conhecer do recurso interposto em tal situação.
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

No item seguinte “III. Das razões para a reforma do acórdão recorrido”, a
Fazenda Nacional sustenta, basicamente, que a conduta reiterada seria capaz de levar à
qualificação da multa no caso dos autos.
Nesse contexto, compreendo que, na verdade, tanto os paradigmas quanto as
razões de recurso especial buscam, exatamente, refutar a aplicação da Súmula CARF no. 25 ao
caso dos autos, sendo que a menção especial à Sumula CARF 14 em tópico próprio foi realizada
apenas no intuito de demonstrar que sua menção pelo acórdão recorrido teria sido equivocada,
eis que o caso dos autos não teria sequer versado sobre a hipótese nela tratada (simples omissão).
Por isso, conheço do recurso especial quanto ao tema da qualificação da multa.
Ainda nesse ponto, observo que a Fazenda Nacional não traz em seu recurso
especial paradigmas para a questão da responsabilidade tributária, pretendendo a abordagem da
matéria apenas como decorrência, como se a conclusão acerca da manutenção da multa
qualificada levasse, necessária e automaticamente, ao restabelecimento da responsabilidade
tributária. Reproduzo trecho final do recurso:
(...)
Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa, posto que
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que
instrui os presentes autos.
Uma vez indiscutivelmente patenteado o cabimento da multa qualificada em
decorrência da atitude fraudulenta e dolosa do contribuinte, conforme evidenciado
acima, torna-se forçosa a manutenção da responsabilização dos sócios administradores.
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o presente
recurso especial no sentido de se reformar o acórdão recorrido, na parte objeto de
irresignação, para restabelecer a multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) por se ter
configurado a ação fraudulenta, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a
responsabilidade dos sócios, baseada no art. 135, III, do CTN.
Termos em que,
Pede deferimento.
O despacho de admissibilidade de recurso especial aborda exclusivamente a
matéria da multa qualificada e dá seguimento ao recurso especial, nada dizendo sobre a
responsabilidade tributária.
Nesse contexto, considero que a matéria “responsabilidade tributária” não pode
ser analisada por esta 1a Turma da CSRF, por dois motivos.
Em primeiro lugar, porque, em termos regimentais, a competência deste
Colegiado está restrita à análise de matéria abordada pelo despacho de admissibilidade, não
podendo haver julgamento, em sede de recurso especial, de item de auto de infração não tratado
em tal despacho. Além disso, mesmo que por hipótese tal falta de competência pudesse ser
superada, a função da CSRF é solucionar conflitos de jurisprudência entre decisões do CARF,
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

não podendo, a princípio, ser conhecida matéria para a qual não foi trazido paradigma
divergente.
Nesse ponto, ressalto que os precedentes indicados pela Fazenda Nacional (para
demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à multa qualificada) não debateram matéria
acerca de responsabilidade tributária, nem mesmo por decorrência. Assim, tais precedentes de
fato não servem de paradigma para o caso dos autos.
Nesse ponto, observo que o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
especial elenca para o recurso especial de divergência “três pressupostos básicos, cujo não
atendimento inviabiliza o próprio exame de admissibilidade: tempestividade, indicação da
legislação objeto da divergência e indicação de acórdão paradigma.” (Versão 3.1, p. 27).
Releva transcrever o trecho de referido Manual que aborda o requisito da
indicação de paradigmas (p. 33, grifos do original):
2.1.3 Indicação de paradigmas
Constatada a tempestividade, bem como a demonstração da legislação tributária que
estaria sendo interpretada de forma divergente (recursos interpostos a partir de 10 de
junho de 2015), o examinador deve analisar perfunctoriamente o recurso, apenas para
verificar se foram indicados acórdãos paradigmas, proferidos pelos Conselhos de
Contribuintes ou pelo CARF, constatação esta que autoriza avançar no exame,
oportunidade em que será promovida uma análise mais detalhada.
Caso não tenha sido indicado qualquer acórdão à guisa de paradigma, negar
seguimento ao Recurso Especial.
É bastante comum o sujeito passivo não indicar os paradigmas previstos no RICARF,
mas sim precedentes do Judiciário ou da DRJ, que não se prestam à demonstração de
dissídio jurisprudencial em sede de Recurso Especial.
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos colegiados do
CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental, visando a determinar
diligências ou outras providências para a adequada instrução processual, sem caráter
decisório (quanto ao mérito do processo), portanto não sujeitas a recurso das partes.
Embora o RICARF se refira unicamente à indicação de acórdãos do CARF para a
demonstração da divergência, não é rara a indicação de resolução, por meio da qual o
colegiado determina a realização de diligências específicas, em um caso concreto, para
suscitar divergência em relação ao acórdão recorrido, que rejeitou tal solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o
processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou
providências. Não se trata, portanto, de interpretação da legislação tributária, mas sim
de avaliação do conjunto probatório.
No caso de negativa de seguimento por absoluta falta de indicação de paradigma,
o despacho é definitivo (art. 68, § 3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015). Consequentemente, não cabe Agravo, conforme o
art. 71, § 2o, inciso VIII, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 329, de 2017.
O Manual continua, observando quanto às matérias objeto do recurso, que estas
não se confundem com tese jurídica:
Identificação e especificação das matérias
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Atenção especial deve ser dada à identificação e especificação da(s) matéria(s)
suscitada(s). Matéria é o ponto que o recorrente deseja rediscutir, não se confundindo
com tese jurídica. Nesse passo, cada matéria pode comportar diversas teses jurídicas,
que podem ser apresentadas nos paradigmas, desde que respeitada a limitação
regimental.
O normal é que o recorrente suscite matérias cujo resultado lhe tenha sido desfavorável,
o que não impede que nos deparemos com casos em que se suscita a rediscussão de
questões cujo resultado foi favorável ao recorrente. Nesses casos, nega-se seguimento à
matéria, por falta de interesse de agir.
É importante que o examinador leia todo o Recurso Especial, principalmente o
pedido final, e identifique todas as matérias suscitadas, inclusive as de ordem
pública e preliminares, ainda que relativamente a algumas delas não tenha sido
indicado paradigma, limitando-se o recorrente a sobre elas discorrer.
Identificadas as matérias, cada uma delas será tratada à luz dos pressupostos
regimentais, e no que tange àquelas sem paradigmas – inclusive de ordem
pública, preliminares e aquelas constantes do pedido final – deve ser dito
expressamente que não terão seguimento, com a respectiva justificativa.
Em síntese, a identificação do elenco de matérias suscitadas não está
condicionada à apresentação de paradigmas e sim aos temas efetivamente
suscitados no Recurso Especial.
Mesmo que se afirme que “a identificação do elenco de matérias suscitadas não
está condicionada à apresentação de paradigmas e sim aos temas efetivamente suscitados no
recurso especial” (trecho final da transcrição acima), isso apenas poderia fazer com que temas de
ordem pública e preliminares pudessem, segundo determinada linha, ser suscitados sem
paradigma, mas o tema da responsabilidade tributária sequer tem essa natureza.
O fato de o acórdão recorrido ter abordado a decadência como decorrência não faz
com que necessariamente a matéria deva ser assim tratada no julgamento do recurso especial,
ante a ausência de apontamento, pelo Recorrente, de paradigmas que tenham decidido em
sentido contrário.
Assim, compreendo que não compete a esta 1a Turma da CSRF tratar do tema da
decadência no caso dos autos.
Essas são as razões pelas quais formou-se maioria na Turma no sentido de se
entender que o recurso especial deveria ser conhecido nos exatos termos do despacho de
admissibilidade, para o fim de se analisar exclusivamente a questão relativa à qualificação da
multa de ofício.

Mérito
No mérito, a maioria da Turma entendeu que não seria o caso de aplicação a multa
qualificada, tendo prevalecido as razões de decidir expostas pela i. Conselheira Edeli Pereira
Bessa na declaração de voto infra, às quais faço referência como razões de decidir do presente
voto, e que estão também refletidas na ementa deste julgado em observância ao artigo 63, § 8o do
Anexo II ao Regimento Interno deste CARF.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Em resumo, a maioria da Turma entendeu aplicável ao caso a Súmula CARF 25.
Súmula CARF 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
A título de esclarecimento, observo que, além das razões de decidir acima
mencionadas, que são especificas do caso dos autos, esta Redatora Designada votou por excluir a
qualificação da multa também sob o argumento, já exposto em outros votos meus sobre a
questão, de que reiteração e/ou volume, sendo medidas da omissão, sequer poderiam justificar a
exasperação da penalidade, eis que esta dependeria de comprovação de dolo no sentido penal.
Tal argumento não alcançou maioria e, por isso, devem prevalecer como razões de decidir,
quanto ao mérito deste recurso, exclusivamente aquelas constantes do trecho de mérito da
declaração de voto da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa, abaixo consignada.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Divergi da I. Relatora para conhecer integralmente do recurso especial da PGFN.
Contudo, prevalecendo o entendimento de conhecer apenas parcialmente o recurso, neguei-lhe
provimento para manter a exoneração da multa qualificada.
Quanto ao conhecimento, a PGFN se insurge contra a redução da multa de ofício
aplicada originalmente no percentual de 150%, e aponta divergência jurisprudencial em face dos
paradigmas no 103-23.495 e 1201-001.162, ambos direcionados à manutenção da qualificação da
penalidade me face de reiterada omissão de receitas. Indica, também, o paradigma no 9202-
002.180 para afirmar a inaplicabilidade da Súmula CARF no 14 e, ao final, pede o provimento do
recurso para reformar o acórdão recorrido, na parte objeto de irresignação, para restabelecer a
multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) por se ter configurado a ação fraudulenta, nos
termos da fundamentação supra, mantendo-se a responsabilidade dos sócios, baseada no art.
135, III, do CTN.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Diante das circunstâncias que vislumbro nestes autos, penso que o recurso
especial deve ser conhecido não só em relação à redução da multa qualificada, como também
quanto à exclusão dos responsáveis tributários.
No que diz respeito à qualificação da penalidade, o paradigma no 103-23.495 foi
rejeitado no exame de admissibilidade porque anterior às Súmulas CARF no 14 e 25, invocadas
no acórdão recorrido para redução da penalidade. Já o paradigma no 1201-001.162 foi admitido
e, de fato, nele se observa que a qualificação da penalidade foi mantida em face de omissão de
receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada em razão da
reiteração e relevância dos valores omitidos, o que afastaria a aplicação da Súmula CARF no 25,
como expresso em seu voto condutor.
Entendo, porém, que evidenciada a similitude fática entre os acórdãos
comparados, os argumentos adotados para concluir por uma interpretação divergente da
legislação tributária – no caso o art. 44 da Lei no 9.430/96, em seus dispositivos que, em
diferentes redações ao longo do tempo, regem a qualificação da penalidade - constituem, aqui, a
essência do dissídio jurisprudencial, de modo que o fato de um dos acórdãos comparados não
adentrar a determinada súmula do CARF não pode, necessariamente, afetar o conhecimento do
recurso especial. Eventualmente esta discussão pode ter relevo se o acórdão paradigma contrariar
súmula e, assim, incidir da vedação do art. 67, §12 do Anexo II do RICARF. Aqui, porém, as
Súmulas CARF no 14 e 25 são trazidas apenas em reforço à conclusão de existir, ou não,
elementos adicionais à presunção de omissão de receitas para justificar a qualificação da
penalidade, especialmente tendo em conta a dicção aberta dos referidos enunciados. Aliás, por
terem tal característica, não posso admitir que tais súmulas constituam fundamento autônomo
num contexto no qual se busca definir se há “simples” omissão de receitas e se a qualificação da
penalidade é justificada, “por si só” pela presunção de omissão de receitas. Na minha visão, elas
integram o mesmo fundamento que foi validamente atacado pela PGFN.
Para além disso, uma vez caracterizado o dissídio jurisprudencial acerca da
qualificação da penalidade, tem-se que o acórdão recorrido, como decorrência, afastou a
responsabilidade tributária também imputada nos autos. É o que concluo nesta visão do voto
condutor do acórdão recorrido:
Entendo que a multa deve ser reduzida para o patamar de 75%, além disso, afastada a
suposta caracterização de crime de sonegação, deve ser afastada a responsabilidade dos
sócios, baseada no art. 135, III, do CTN. Mantidos ainda os tributos decorrentes.
Logo, este Colegiado também deve se manifestar, em relação a tal aspecto, caso
reverta o fundamento que resultou nessa decisão.
Neste sentido, inclusive, foi a atuação desta Turma no Acórdão no 9101-004.3332
que, restabelecendo a qualificação da penalidade, aplicou a Súmula CARF no 72 para também
reverter a decadência declarada no acórdão lá recorrido, consoante exposto no voto condutor da
Conselheira Viviane Vidal Wagner:

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Adriana Gomes Rêgo (Presidente), divergiu na matéria a Conselheira Lívia De Carli
Germano e votou pelas conclusões a Conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Por fim, verifica-se que a decisão recorrida, após afastar a qualificação da multa, por
decorrência, reconheceu a decadência pelo art. 150, §4o, do CTN, como se verifica da
ementa:
[...]
Em razão disso, uma vez restabelecida a multa qualificada, afasta-se a decadência
reconhecida no acórdão recorrido, cumprindo observar a Súmula CARF no 72
“Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Do mesmo modo, este Colegiado adentrou à questão da decadência, apesar de não
constituir divergência específica demonstrada em recurso especial, conforme ementa e voto
condutor do Acórdão no 9101-005.0353:
RESTABELECIMENTO DA MULTA QUALIFICADA. EFEITO TRANSLATIVO.
APRECIAÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 72.
Se restabelecida a qualificação da multa de ofício, consequência imediata é a aplicação
de entendimento sumular que desloca o prazo decadencial para o art. 173, I, do CTN,
em razão do efeito translativo. Aplica-se, portanto, enunciado da Súmula CARF no 72:
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
[...]
VOTO
[...]
Tendo sido restabelecida a qualificação da multa de ofício, cabe registrar a existência
de súmula predicando sobre o deslocamento do prazo decadencial para o art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, devolve-se a matéria decadência pelo efeito translativo.
Assim, cabe aplicação da Súmula CARF no 72, para fins de contagem do prazo
decadencial:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estas as razões, portanto, para CONHECER integralmente do recurso especial da
PGFN.
No mérito, concordo com a redução da penalidade aplicada,
Esta Conselheira, em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725,
assim firmou seus parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura, Livia de Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiu na matéria a Conselheira Lívia De Carli
Germano, que deu provimento ao recurso especial da PGFN em menor extensão.
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato Declaratório
de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho outras razões para
concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de forma que subsistam apenas
os acréscimos de multa de ofício no percentual de 75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear os
critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada, concluiu a
autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores apenas
por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente os valores
expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I. Relator, a
contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que em virtude da
natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de mercadorias que
seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da empresa, acobertadas pela
Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de forma informal, de vez que
realizava pagamentos aos produtores rurais e posteriormente recebia de seus clientes a
quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido notas
fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado à Receita
Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua receita de vendas
de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na realidade foi de R$
7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão de
receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas presumidamente
omitidas era significativo, e deficiências na escrituração demonstravam a desídia da
contribuinte na manutenção de seus assentamentos contábeis. Todavia, embora estes
elementos permitissem a imputação de omissão de receitas, eles ainda eram
insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar de recolher tributo. Necessário
seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais, estabelecendo vínculos concretos
entre a movimentação bancária e a atividade operacional da empresa, para assim afirmar
que houve a intenção de ocultar receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a
apuração de depósitos decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou
circularização de alguns depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro de
resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização circularizou um
dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que sequer haviam sido
escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a autoridade fiscal que
apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu dolosamente com o objetivo de
impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias
principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito tributário ali
exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida, à
semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração contábil/fiscal
da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas à Fazenda Estadual
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no meu entender, estes
aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14, como antes já mencionei
A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na acusação fiscal. A autoridade
lançadora justifica a qualificação da penalidade em razão da omissão mediante
declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60 do total de R$ R$ 13.947.987,53
das vendas registradas em sua contabilidade, cujo total foi registrado em sua
escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do Estado do Paraná, conforme
demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3", nos quais limita-se a descrever os
valores extraídos da escrituração contábil, da escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da
declaração simplificada apresentada à Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja
exclusão da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14, concordo
com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I. Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas presumida
a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que a contribuinte
não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim como a presunção
de omissão de receitas se verificou em todos os períodos fiscalizados. Todavia, para se
afirmar que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade é necessário
que a Fiscalização reúna outras evidências, como por exemplo o creditamento bancário
a título de cobrança ou desconto, ou indícios outros que vinculem os depósitos bancários
a clientes da contribuinte, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
escriturá-los e de comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a
intenção de não recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. A presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o
sujeito passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para qualificação da
penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu
dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve estar, ao menos, presumida, de
modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à caracterização do intuito de fraude
presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, como exige o art. 44, inciso II da Lei no
9.430/96, em sua redação original. Se a presunção de omissão de receitas não está
associada a outros elementos que a vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a
jurisprudência deste Conselho já está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição "auto
explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos bancários a
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas sem emissão de
nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas foram admitidas pela
Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários. Ocorre que esta
circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta, acrescida apenas por
referências ao significativo descompasso entre a movimentação financeira e as receitas
declaradas pelo sujeito passivo, e pela menção ao grande volume de rendimentos
tributáveis omitidos, mas aí tendo em conta, também, a significativa parcela de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. Assim, além da reiteração, a
acusação fiscal apenas afirma que a omissão de receitas presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada apresenta valores expressivos, constatações que
não se prestam como indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as demais
alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação fiscal, da
validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por parte da
Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do indevido uso
da presunção hominis para qualificação da penalidade e das inconsistências verificadas
na acusação de sonegação, pois tais argumentos já foram antes refutados no que importa
à caracterização da omissão de receitas, bem como para manutenção da multa
qualificada sobre a omissão de receitas de intermediação financeira.
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às apurações feitas a
partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%, cumpre ter em
conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação de receitas auferidas no
período fiscalizado, mediante confronto dos depósitos bancários com os documentos
apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi
possível constatar que apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e
que nem mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os valores
devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a mesma foi de
150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a contribuinte agiu e
omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em relação ao ano-calendário 2001 o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por três anos
consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o resultado do exercício, a base
de cálculo e o regime de tributação; não informou nenhum valor nas DCTF; não
apresentou a escrituração comercial para que houvesse possibilidade de apuração da
base de cálculo; não comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em
instituições financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o intuito
de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
e o crédito tributário correspondente (na condição de rede de lojas na exploração do
comércio varejista de móveis e eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas
típicas da atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em suas contas
bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra, levando a fiscalização a apurar
os valores pelo regime de lucro arbitrado; ainda, passou toda a rede de lojas a empresa
sucessora que, como demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que
ambas operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas; nesse
sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial, reduzindo a ampla rede a
apenas um pequeno estabelecimento no endereço constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela Fiscalização, acerca
da reiteração desta conduta omissiva por parte da pessoa jurídica SANTEX que, antes
da autuada (IMPELCO), foi constituída para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério Público
Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO – processos números
10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e 10183.002620/2001-25 (créditos
inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos de ações
policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da contribuinte, que sempre usa a
marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ dos estabelecimentos e abandonando o
anterior, categoria em que se inclui IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO continuam
ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa sucessora/solidária, além de haver
movimentação financeira em 2002 no valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83
em 2003, de R$ 11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que IMPELCO foi
"substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
(vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO)., aberta em 06/06/2000, considerando que a
marca GR ELETRO continuou no mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e
propaganda contínua em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela
marca FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não são
aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção legal de
omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de receitas, e ainda que tenha
havido arbitramento dos lucros, outras evidências foram agregadas para demonstração
do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve embaraço à
fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de ofício), e nega a existência
de dolo apenas em razão da autuação de fundar em presunção. No mais, afirma
confiscatória a penalidade subsistente, ao final pleiteando sua redução para 75% uma
vez que reconhecida pelos Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou
embaraço à fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para as exigências
de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude, aqui presente em razão das
evidências reunidas pela Fiscalização acerca da deliberada intenção da contribuinte de,
reiteradamente praticando fatos jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los
adequadamente de modo a subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos desta Conselheira, contrários à qualificação
da penalidade em face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de os depósitos
bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo, como são exemplos as
decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596 (Diadorim Participações Ltda, Relatora
Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458 (Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa),
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

9101-004.456 (Tumelini Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423
(Frigorífico Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto), 9101-
005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda ME), 9101-005.121
(Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek
Simantob) e 9101-005.151 (Pizzaria e Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader
Quintella). De outro lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a autoridade fiscal
não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com receitas da atividade da Contribuinte
como também evidenciou todo o percurso por ele desenvolvido para, consciente e
intencionalmente, suprimi-las das bases tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por
meio da apresentação de declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos
para dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no art. 42
da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à determinação das
receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato gerador, diante da falta de
colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas de sua atividade omitidas. Na mesma
linha foi o voto vencedor proferido no Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos
Santa Marta ME, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
No presente caso, diante da falta de resposta da Contribuinte às intimações que lhe
foram dirigidas, a autoridade fiscal se limitou a aplicar a presunção legal e, comparando seus
montantes com as receitas originalmente declaradas, concluiu que houve sonegação em face da
prática reiterada adotada pelo sujeito passivo, ao longo de três anos-calendário (2009, 2010 e
2011), de não escriturar a sua movimentação bancária, conforme relatado no item 4 deste
Termo de Verificação, impediu o reconhecimento de diversas receitas em sua escrituração
contábil. O único acréscimo feito para demonstrar que a omissão guardava relação com receitas
da atividade foi o seguinte:
Obs: A título de exemplo para o disposto no parágrafo anterior, nos meses de:
a) outubro e dezembro de 2009, a movimentação bancária contida nos extratos
bancários destes meses não foi escriturada na conta Caixa Geral do Livro Razão 2009, o
que pode ser exemplificado por dois créditos bancários, um, com o histórico
“Desbloqueio de depósito”, de R$ 8.650,00 (Fl. 6), em 28/10/2009, e outro, com o
histórico “cobrança”, de R$ 17.456,50 (Fl. 13), em 16/12/2009, não escriturados nesta
conta.
b) janeiro e dezembro de 2010, a movimentação bancária contida nos extratos bancários
destes meses não foi escriturada na conta Caixa Geral do Livro Razão 2010, o que pode
ser exemplificado por dois créditos bancários, um, com o histórico “TED-Pagamento de
Fornecedores”, de R$ 9.180,00 (Fl. 17), em 14/01/2010, e outro, com o histórico
“cobrança”, R$ 17.190,00 (Fl. 82), em 22/12/2010, não escriturados nesta conta.
c) janeiro e dezembro de 2011, a movimentação bancária contida nos extratos bancários
destes meses não foi escriturada na conta Caixa Geral do Livro Razão 2011, o que pode
ser exemplificado por dois créditos bancários, ambos com o histórico “cobrança”, um de
R$ 21.600,00 (Fl. 85), em 12/01/2011, e outro de R$ 107.051,20 (Fl. 140), em
21/12/2011, não escriturados nesta conta.
Como se vê, a autoridade fiscal selecionou dois débitos de cada ano-calendário
para correlaciona-los com cobrança ou pagamento de fornecedores, mas, além da baixa
representatividade da amostra, importa ter em conta que a Contribuinte exerce atividade de
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.212 - CSRF/1a Turma
Processo no 11624.720053/2014-33

agência de viagens e turismo, emissão de passagens aéreas e terrestres, e locação de veículos –
como indicado pela autoridade fiscal ao definir o coeficiente de arbitramento do lucro em 38,4%
- e nesta seara é sabido que os valores recebidos dos clientes podem comportar parcelas a serem
repassadas a terceiros, o que demanda uma apuração mais aprofundada da natureza dos créditos
bancários para correlaciona-los com receitas operacionais e, em consequência, de necessária
tributação. Para a presunção de omissão de receitas basta a identificação do depósito e a falta de
comprovação de sua origem. Mas para afirma-lo como receita operacional e sabidamente
tributável, e em consequência concluir pela fraude na sua subtração e pelo cabimento da multa
fiscal, a autoridade fiscal deve reunir outros elementos acerca da natureza da conduta do sujeito
passivo.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas neste voto, não
é possível admitir a qualificação da penalidade em face, apenas, de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras
evidências de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito passivo,
bem como de outras evidências de que a supressão se deu intencionalmente. Resta, assim, fora
de dúvida a aplicação da Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Assim, apesar de conhecer integralmente do recurso especial da PGFN, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital